Tribunal: TJPA
Processo: 0803350-30.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803350-30.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. OFENSA AO ARTIGO 3º DA LEI 7.783/89. LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
JULGAR IMPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA em face da decisão interlocutória que deferiu pedido de liminar nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve c/c Pedido de Tutela de Urgência,
determinando que seja suspensa a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – ID. 8618688.

Síntese dos fatos.

Aduz que no dia 08 de março deste ano a categoria dos profissionais da educação da rede municipal de ensino de São Geraldo do Araguaia deliberou, por maioria, deflagrar GREVE GERAL POR TEMPO INDETERMINADO, com paralisação das atividades escolares com início no dia 16 de março de 2022.

Afirma que no dia seguinte (09/03/2022), por meio de Ofício nº 018/2022 (ANEXO 01), o Sindicato informou sobre tal deliberação à Secretária de Educação do Município, ao Prefeito do Município e, também, ao Ministério Público Estadual. Com exceção do MPE, notificado no dia 10/03/2022, tanto o titular da Secretaria de Educação quanto o da Prefeitura foram notificados no dia 09/03/2022.

Assevera que além de requerer o estabelecimento de processo de negociação a respeito da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2022, com ênfase no pagamento do PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL 2022 aos profissionais do magistério público municipal, houve também a informação de que o não atendimento das pautas repercutiria no início de greve por tempo indeterminado a partir do dia 16 de março, ou seja, bem mais de 72 (setenta e duas) horas após o comunicado.

Afirma que o Sindicato agravante registrou que a categoria não aceitou em hipótese alguma a forma como a Prefeitura estava reajustando o PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL 2022 dando como frustrado o processo de negociação, haja vista que não houve ganho real nas remunerações dos Profissionais do Magistério.

Aduz que o Município de São Geraldo, apesar da insistência do SINDICATO, nenhuma reunião foi realizada para se debater o reajuste do Piso Nacional de 2022. O SINDICATO encaminhou expediente (Ofício 008/2022) e reiterou (Ofício 011/2022) requerendo reunião para se debater o tema, mas não recebeu resposta por parte da municipalidade.

Ao final, pugnou que a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser totalmente revogada ou parcialmente modificada, para que seja assegurado o exercício do direito de greve com manutenção de no máximo 30% dos servidores da educação em atividade.

Juntou documentos.

O Município de São Geraldo do Araguaia apresentou
contrarrazões
alegando preliminarmente que o recorrente violou o princípio da dialeticidade, pois o recurso deixou de combater os fundamentos da decisão que deferiu a liminar na demanda principal.

O Município recorrido afirma que na visão do Sindicato (agravante), o índice aplicado de 33,24% pelo Governo Federal referente ao piso do magistério deve ser aplicado automaticamente no vencimento base que o Professor já recebe e isso para todas as classes.

Afirma que o Recorrente esquece que o objetivo da previsão do piso nacional é impedir que o professor recebe menos que o valor alcançado pelo legislador, todavia, não se confunde com recálculo da remuneração de todo pessoal do magistério. Assim, a existência de um piso nacional não implica em modificação da estrutura da carreira. No modo de pensar da parte contrária, até mesmo aquele que tem o vencimento base superior ao piso nacional faria jus aos 33,24% de atualizando.

Assevera que o fato de a Lei Federal ter atualizado o piso nacional, não confere automaticamente o direito a alteração de remuneração do profissional que recebe acima do piso.

Aduz também, que o Município vem cumprindo com o piso nacional conforme pode ser observado do próprio exemplo colecionado pelo Sindicato. No exemplo utilizado de 100 horas de jornada, a servidora está recebendo R$ 2.249,00 enquanto a metade do piso nacional equivale a R$ 1.992,50. Ou seja, está ganhando acima do piso. Conclui-se, portanto, que falta justo motivo para a greve deflagrada pelo Sindicato.

Alega que na própria peça recursal o Recorrente admite que a paralização foi total, tanto assim é que tenta defender a legalidade da suspensão total das aulas da rede municipal de ensino ao requerer a não inaplicabilidade do princípio da permanência plena. O que por si só já torna ilegal a greve.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da preliminar para que o recurso não seja conhecido, todavia, em caso do seu conhecimento, pugnou no mérito pelo desprovimento da ação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

De início,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme relatado, nas contrarrazões do Agravo Interno, o Município de São Geraldo do Araguaia/PA, enfatizou, que o recurso não indica especificamente a parte da decisão agravada que está sendo impugnada, e nesse contexto, alegou que este colegiado não deve conhecer do recurso, pontuando que o não prosseguimento do Agravo Interno.

Examinando o feito, constato que os fundamentos apresentados em suas razões contrapõe-se aos fundamentos da decisão interlocutória recorrida que deferiu o pleito liminar em favor do agravado, não havendo portanto que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ausência de interesse recursal.

Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada e satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

O direito de greve, embora previsto no art. 9º da CF/88 ainda não foi devidamente regulamentado aos servidores públicos, sendo, entretanto, aplicada a Lei 7.783/89 que regula esse direito para os empregados regidos pela CLT.

A referida lei, assegura, no artigo 6º, alguns direitos aos grevistas, bem como algumas vedações, como por exemplo as previstas nos §§ 1º e 3º do referido diploma, segundo os quais " os meios adotados por empregados e empregadores em nenhuma hipótese poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem e, ainda, a manifestação e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa".

Considerando o §1º da Lei que regula o direito de greve, assim agindo, os grevistas não observam o art. 205 da CF/88 que assegura a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e, sobretudo sua qualificação para o trabalho.

Da análise apurada dos autos, verifica-se que os grevistas têm agido ao arrepio dos referidos comandos, da feita que vêm impedindo os alunos da rede pública municipal de ter acesso ao direito à educação, uma vez que que a paralisação do serviço público essencial como a educação não pode ser alvo de uma greve que paralise todo o sistema público de educação do Município de São Geraldo do Araguaia/PA, pois trata-se de um direito fundamental à Educação.

Assim, no que concerne ao pedido liminar, vejo que o Município de São Geraldo do Araguaia/PA, em cognição sumária, preencheu os requisitos essenciais para tal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo nos termos do art. 300 do NCPC.

Quanto à probabilidade do direito, restou configurada em razão da incontestável essencialidade do serviço bem como dos documentos e demais provas carreadas aos autos que comprovam, em sede de cognição sumária, que o movimento é geral e está em desacordo com os ditames da Lei Federal nº 7.783/89 e da Carta Magna.

Verifica-se que não foi observado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito.

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Diante desse cenário, revela-se presente a relevância na fundamentação das razões do autor/agravado, parecendo-me inclusive não subsistir alguns dos motivos ensejadores da paralisação.

Outrossim, imperioso também destacar a relevância do serviço público em análise de educação pública que não pode ser totalmente paralisado.

Com efeito, não obstante o reconhecimento do direito de greve do servidor público, cediço que tal garantia não pode ser tida como absoluta, uma vez que encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Isso porque, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, menores cuja texto constitucional ressalva a prioridade de proteção.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO.
AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA
(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ SINTEPP - GREVE - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.783/89 CONFORME POSIÇÃO DO STF ATIVIDADE ESSENCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUISITOS PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. I Com supedâneo no entendimento consolidado pelo STF, (MI 708 DF) aplicam-se aos servidores públicos civis a Lei n°. 7.783/89. Pela complexidade e variedades dos serviços públicos e atividades do Estado e a existência de outros serviços públicos é incabível a insurgência do Sindicato apelante. II
Á unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, confirmada na integra, a sentença a quo que considerou ilegal a greve dos professores Municipais, ocasionando interrupção de prestação de serviço público essencial.
Recurso improvido.

(2011.03062324-09, 102.406, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-07, Publicado em 2011-11-30)

Ademais, a paralisação das atividades dos professores do Município agravado, ao que parece da análise prefacial dos documentos anexados à inicial, salvo melhor juízo posterior, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato que informa a deliberação em Assembleia pela Greve Geral, conforme ofício nº 25/2022.

Nesse ponto, parece-me que todas as atividades da categoria se encontram paralisadas, ensejando, em princípio, violação aos art. 11 e 14 da Lei nº 7.783/89, assim descritos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(...)

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho..”

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis, sobretudo também aos menores ocupantes dos berçários.

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município, além do fato de que não pode esse serviço público tão relevante ser totalmente paralisado, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Por fim, entendo que o pleito subsidiário proposto pelo Sindicato agravante para que seja assegurado o exercício do direito de greve com manutenção de no máximo 30% dos servidores da educação em atividade é no mínimo uma afronta aos estudantes do Município de São Geraldo do Araguaia/PA, razão pela qual deve ser indeferido neste momento processual.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022